Tribunal: TJSP
Processo: 1518105-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto – Confissão do acusado em ambas as fases da investigação – Réu detido em flagrante em poder dos bens subtraídos – Condenação de rigor – Pena-base bem exasperada com fundamento nos maus antecedentes do acusado – Condenações não sujeitas ao período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do CP – Parcial compensação entre a circunstância agravante da

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto – Confissão do acusado em ambas as fases da investigação – Réu detido em flagrante em poder dos bens subtraídos – Condenação de rigor – Pena-base bem exasperada com fundamento nos maus antecedentes do acusado – Condenações não sujeitas ao período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do CP – Parcial compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Multiplicidade de condenações anteriores a autorizarem a exasperação da pena – Regime inicial fechado mantido – Inaplicabilidade da Súmula 269 do STJ ante os péssimos antecedentes do réu, que ostenta ao menos seis condenações penais definitivas – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518105-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15430
2
Voto no 15430
Apelação no 1518105-82.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Paulo Roberto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Vicente Luiz Adua

Ementa
Apelação da Defesa Furto Confissão do acusado em ambas
as fases da investigação Réu detido em flagrante em poder
dos bens subtraídos Condenação de rigor Pena-base bem
exasperada com fundamento nos maus antecedentes do
acusado Condenações não sujeitas ao período depurador
previsto no artigo 64, inciso I, do CP Parcial compensação
entre a circunstância agravante da reincidência e a
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea

Multiplicidade de condenações anteriores a autorizarem a
exasperação da pena
Regime inicial fechado mantido
Inaplicabilidade da Súmula 269 do STJ ante os péssimos
antecedentes do réu, que ostenta ao menos seis condenações
penais definitivas Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
PAULO ROBERTO DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano, 10 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15430
3
fechado, e a pagar o valor correspondente a 18 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, buscando o afastamento
dos maus antecedentes, a compensação entre a circunstância agravante da
reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, e a fixação de
regime inicial mais brando.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 26 de julho de 2019, por
volta das 20,05 horas, na Rua Aymore no 257, cidade de São Paulo, PAULO
ROBERTO DA SILVA subtraiu para si um aparelho de telefone celular e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15430
4
quantia de R$ 2.750,00, pertencentes à vítima Ho Yeol Chung.
Segundo o apurado, a vítima deixara sua bolsa no
chão de um estabelecimento comercial, oportunidade em que o réu a subtraiu,
evadindo-se em poder do bem.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento de
rotina, cientes dos fatos, lograram deter o réu ainda em poder do bem subtraído, e
o encaminharam ao distrito policial, onde ele foi interrogado pela autoridade
policial e admitiu a subtração do bem.
E quando interrogado em Juízo, o réu tornou a
confessar a acusação.
A seu turno, a vítima informou que durante um
momento de distração o réu subtraiu-lhe a bolsa, que continha um aparelho de
telefone celular e uma quantia em dinheiro. Disse ainda que seus pertences foram
recuperados por policiais militares, que detiveram o acusado.
Por sua vez, os policiais militares Flávio Alves Nunes
e Dário os Santos Ramiro deram conta de que realizavam patrulhamento de
rotina quando tomaram conhecimento dos fatos e que em diligências lograram
deter o réu, ainda em poder dos bens subtraídos.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante,
até mesmo porque ele confessou a acusação em ambas as fases da investigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15430
5
Não fosse o bastante, o acusado ostenta ao menos seis
condenações anteriores pela prática dos delitos de furto e posse de drogas para
consumo, de modo que seu passado não o recomenda.
Aliás, a Defesa sequer se insurgiu contra a solução
condenatória, limitando-se a pleitear a redução da pena aplicada e a fixação de
regime inicial mais brando.
A pena-base foi bem exasperada em 1/6, com
fundamento nos péssimos antecedentes criminais do acusado, alcançando 01 ano
e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário.
E ao contrário do que argumenta a Defensoria
Pública, o período depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do
Código Penal é aplicável apenas para a configuração da circunstância agravante
da reincidência, mas transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, a vida
pregressa do réu e seus antecedentes criminais poderão ser considerados para a
elevação da pena-base.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi
exasperada em 3/5, resultando em 01 ano, 11 meses e 01 dia de detenção e 18
dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento na circunstância agravante
da multirreincidência específica, parcialmente compensada com a circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Não se trata de reconhecer a preponderância de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15430
6
destas circunstâncias sobre a outra, o que seria inadequado a meu ver, mas de
compreender que a natureza específica das quatro condenações anteriores
permite a elevação da pena em patamar superior ao mínimo, enquanto a
circunstância atenuante da confissão espontânea recomenda a redução em menor
fração.
Fica mantido o regime fechado para o início do
cumprimento de pena, até mesmo porque adequado aos péssimos antecedentes
criminais do réu.
Embora não se desconheça o teor da Súmula n. 269
do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao
acusado, eis que ele ostenta diversas condenações pela prática de delitos
patrimoniais, a bem indicar que ele faz da criminalidade o seu meio de vida.
Tais circunstâncias, destarte, tornam indiscutível a sua
personalidade desvirtuada e demonstram tratar-se de criminoso habitual, cujas
condenações anteriores não bastaram a que se emendasse.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator